Tribunal: TJES
Processo: 5010388-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010388-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAEDSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010388-72.2023.8.08.0000

PACIENTE: CLAEDSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTEMPORANEIDADE
.
ORDEM DENEGADA.

1. A instrução do
habeas corpus

com
link
do Google Drive, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos.

2. O art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que para a decretação da prisão preventiva, necessária a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
) bem como evidenciar que a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
)
.

3. Presente o
periculum in libertatis
,
diante da gravidade em concreto da conduta e da periculosidade social do paciente, uma vez que possui diversos registros criminais pelos crimes de tráfico de drogas e porte de armas, havendo risco de reiteração delitiva.

4.
“
A contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010388-72.2023.8.08.0000

PACIENTE: CLAEDSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Pedido de Reconsideração em
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLAEDSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº
0004970-05.2020.8.08.0047
.

O impetrante argumenta que não há indícios de autoria da prática do homicídio pelo paciente, estando ausente, ainda, a contemporaneidade da prisão com o evento criminoso. Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Decisão (ID 5964508) indeferindo o pedido liminar em razão da insuficiência documental.

Pedido de Reconsideração (ID 5994132) com a juntada de novos documentos.

Decisão de minha lavra (ID 6010914) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas (ID 6056722).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (6084748), manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem:

No caso em tela, o paciente e os corréus Julcinar Nogueira e Luiz Cláudio Ferreira Mota foram denunciados pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2°, incisos I, II e IV,
c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Inicialmente, proferi Decisão (ID 5964508) pela qual indeferi a liminar pretendida, uma vez que a parte não juntou aos autos os documentos necessários ao exame da causa, anexando, apenas, a sua petição de
habeas corpus
e o ato coator – última decisão que analisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

O impetrante, então, apresentou o Pedido de Reconsideração (ID 5994132) juntando cópia da denúncia, do inquérito policial, da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como cópia de todas as pretéritas decisões, que se manifestaram sobre a necessidade de manutenção do cárcere.

Ao final de sua petição, inseriu
link
do Google Drive afirmando conter o acesso integral dos autos.

A instrução do
habeas corpus

com
link
do Google Drive, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos.

Destarte, revela-se prudente que a documentação selecionada pela defesa seja colacionada diretamente nos autos eletrônicos. Em tempo, ainda que o sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento para viabilizar a inclusão das provas desejadas.

Com efeito a jurisprudência já consolidou o entendimento de que “
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
” (STF, HC 197833 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 19/4/2021. DJe: 12/5/2021).

Sobre o tema, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESENÇA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS EM "NUVEM" DISPONIBILIZADO POR LINK DE ACESSO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO - NECESSIDADE DE JUNTADA FORMAL OU APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, acolhem-se os embargos de declaração para saneamento do mencionado vício.
Noutro giro, a juntada de documentos "em nuvem", disponibilizados em processo eletrônico através de link de acesso constante de petição protocolada, não se mostra como meio idôneo à apreciação de seu conteúdo pelo juízo. Isto porque, além de facilitar a atuação de agentes mal-intencionados, o armazenamento de documentos fica subordinado à vontade da parte, que tem o poder de adicionar ou excluir documentos a qualquer tempo, dificultado o exercício do contraditório.
(TJ-MG - ED: 10000200333847001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 02/07/2020)

Diante do exposto, esclareço que analisarei a presente petição baseando-me, exclusivamente, nas peças inseridas dentro do PJe.

Extrai-se da denúncia que no dia 29/6/2020, por volta das 17h46min, em frente ao “Bar do Mineiro”, às margens da Rodovia ES 381, no Distrito de Nestor Gomes, Zona Rural de São Mateus, o paciente e os codenunciados Julcinar Nogueira e Luiz Claudio Ferreira Mota, em união de desígnios e comunhão de vontades, mataram a vítima Jessi Nascimento Pires de Oliveira, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Consta da inicial acusatória que, na parte da tarde, Julcinar e Luiz Claudio dirigiram-se ao bar e lá permaneceram por um certo tempo. Logo após a chegada dos denunciados, a vítima Jessi entrou no local, pediu para a proprietária trocar um dinheiro e depois saiu.

Em seguida, o denunciado Luiz Cláudio foi atrás dele e efetuou diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe 03 (três) perfurações na cabeça e mais 07 (sete) pelo restante do corpo.

Com a vítima caída no chão, o denunciado Julcinar saiu do bar e, com Luiz Cláudio, entraram no carro e empreenderam fuga.

Emerge da inicial acusatória que o delito foi praticado a mando do paciente, Claedson, por ciúmes da relação entre a sua namorada, Laina da Silva Segantini, e a vítima.

Decretada a prisão preventiva em 07/12/2020, o mandado em desfavor do paciente apenas foi cumprido na data de 16/01/2021.

Relembro que o art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que para a decretação da prisão preventiva, necessária a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
) bem como evidenciar que a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
)
.

Conforme se extrai da denúncia e das diversas decisões que analisaram a necessidade da prisão do paciente, em especial a Decisão de Pronúncia (ID 5994596), há notícias de que o mandante do crime seria o paciente. Conta que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas e determinou a execução da vítima em razão da disputa pela mercancia de entorpecentes na região, bem como por ciúmes de sua namorada com a vítima.

Destaco, ainda, que o paciente é filho do codenunciado Julcinar Nogueira, o qual teria dado fuga ao executor, Luiz Claudo Ferreira Mota.

Portanto, diante dos elementos juntados aos autos, presentes os indícios de autoria.

Vislumbro a presença do
periculum in libertatis
,
diante da gravidade em concreto da conduta e da periculosidade social do paciente, uma vez que possui diversos registros criminais pelos crimes de tráfico de drogas e porte de armas, havendo risco de reiteração delitiva.

Argumenta a defesa, ainda, a ausência de contemporaneidade da decisão.

Ressalto que a necessidade de contemporaneidade da medida cautelar extrema é imposta no §2º, do art. 312, do Código de Processo Penal, o qual prescreve que
“
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou afirmando que
“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Consoante já relatado, os fatos ocorreram em 29/6/2020, enquanto que a decisão que decretou a prisão preventiva, requerida pela Autoridade Policial e pelo representante do Ministério Público Estadual, foi proferida em 07/12/2020, mas o mandado apenas foi cumprido na data de 16/01/2021.

Desse modo, não verifico ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva foi decretada após Relatório Conclusivo da Autoridade Policial e oferecimento de Denúncia pelo representante do Ministério Público Estadual, próximo à data do evento criminoso.

Assim, diante da dificuldade da prisão inicial do paciente, bem como da gravidade em concreto de sua conduta e das evidências de reiteração delitiva, entendo que ainda subsiste a necessidade de sua prisão cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)